Tribunal: TCU
Processo: 045.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1971/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.169/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Akikazu Pereira Takeuchi (XXX.557.088-XX); Camila Budim Lopes (XXX.399.492-XX); Daniela Tissuya Silva Toda (XXX.001.642-XX); Denise de Lima Oliveira Fernandes (XXX.903.602-XX); Marcela Regina Stein dos Santos (XXX.517.642-XX); Paulo Sergio Baptista (XXX.137.142-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.